Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-92.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrente, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58706538). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC). Contrarrazões do embargado (ID. 58955808).
3. O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso (ID 58256274), para reformar a sentença, a fim de reconhecer a culpa concorrente, limitando a responsabilidade das partes em 50% do montante do prejuízo apurado. Assentou que “considerando o efeito prático da decisão, declaro a inexistência do débito referente à transferência na modalidade "PIX Crédito" no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e seus respectivos encargos, devendo o réu se abster de efetuar sua cobrança, bem como condeno o réu a pagar a autora a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigido monetariamente desde o dia do desembolso (17.07.2023) e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação, perfazendo o total de R$ 3.500,00, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do prejuízo total sofrido pela autora”.
4. Em suas razões recursais, o embargante defende que o decisum padece de obscuridade, uma vez que no dispositivo final não há indicação clara e objetiva de quanto é o valor que deve ser devolvido, haja vista que uma quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) surge sem qualquer nexo de causalidade, o que pode gerar complicações futuras. Ressalta que não sabe a fórmula utilizada para chegar a tal montante.
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Na situação em questão, o Colegiado concluiu que o evento danoso ocorreu por culpa concorrente tanto da consumidora, que foi induzida por terceiros e não se atentou às regras mínimas de segurança, quanto pela instituição financeira, que negligenciou a segurança de seus sistemas, permitindo que os fraudadores tivessem acesso aos dados da recorrente e não observou adequadamente a realização de uma transação fora do perfil dela.
8. Anotou que “ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pela autora, ou seja, R$ 3.500,00”.
9. Diante desse cenário, a decisão declarou a inexistência de débito referente à transferência na modalidade “PIX Crédito” no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e seus respectivos encargos, devendo o réu se abster de efetuar sua cobrança.
10. Além disso, condenou o réu a pagar à autora a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigida monetariamente desde o dia do desembolso (17.07.2023) e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação, perfazendo o total de R$ 3.500,00, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do prejuízo total sofrido pela autora.
11. Nesse quadro, nenhuma obscuridade, pois, diante da culpa concorrente, os prejuízos foram reatados, sendo devido pelas parte o valor de R$ 3.500,00.
12. Nesse contexto, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
13. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
14. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
15. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
16. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.